Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700050-20.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA SANTOS MEIRA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre o pedido de ID 61232177 de substituição processual. Brasília, 15 de julho de 2024 14:00:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador